Tribunal: TJSP
Processo: 1072340-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Concessão de rodovia. Concessionária autuada pela não conclusão da obra (item 01.01.02.07.01) de duplicação do Km 653 + 000 ao Km 654 + 730 da SP 270 no prazo estabelecido em contrato. Atraso que não decorreu de culpa da concessionária, mas dos intensos debates sociais acerca da necessidade de modificação do projeto funcional para que não fossem

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Concessão de rodovia. Concessionária autuada pela não conclusão da obra (item 01.01.02.07.01) de duplicação do Km 653 + 000 ao Km 654 + 730 da SP 270 no prazo estabelecido em contrato. Atraso que não decorreu de culpa da concessionária, mas dos intensos debates sociais acerca da necessidade de modificação do projeto funcional para que não fossem utilizadas as barreiras "New Jersey", de modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação ambiental. Pedidos de alteração do projeto que foram formulados por autoridades e pelo Ministério Público, com instauração de inquérito civil. Artesp que tinha ciência de tais pedidos e que não se manifestou sobre pedido de alteração do cronograma da obra. Sentença de procedência. Recurso não provido.